Tribunal: TJSP
Processo: 2147928-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de nulidade da execução após o pedido de quebra da empresa executada. Impossibilidade. A empresa estava devidamente representada por seus causídicos, que não informaram ao Juízo da quebra. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados. A recuperação judicial do devedor principal não impede o

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de nulidade da execução após o pedido de quebra da empresa executada. Impossibilidade. A empresa estava devidamente representada por seus causídicos, que não informaram ao Juízo da quebra. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora aos coobrigados. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Fixação de honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Recurso não provido.